Tribunal: TJES
Processo: 0020799-23.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020799-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR DE AGUIAR BARBOSA e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL. JUROS DE OBRA E TAXA SATI INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA ASSEGURAR O DIREITO DE ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DO REQUERENTE E PROVIDO EM PARTE O DA REQUERIDA.

1.
Não merece amparo a tese recursal de legalidade da cobrança da taxa SATI (taxa de despachante), consoante tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da abusividade da cobrança vinculada à celebração de promessa de compra e venda de imóvel (REsp 1.599.511/SP).
2
. O fato de ter sido realizado pagamento espontâneo por parte da Construtora de valores em favor do consumidor não enseja a perda do objeto da pretensão ou a improcedência do pedido de multa, entretanto, autoriza o abatimento dos referidos valores da condenação imposta.
3.
No que se refere à irresignação da parte Requerente quanto ao capítulo da sentença que rejeitou o pedido de danos morais, não foram infirmados os fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante, já que sequer se dedicou o apelante em explicitar em seu recurso qual teria sido a situação atípica que ensejou dano extrapatrimonial apto a ser reparado.
4
. Sentença reformada em parte, tão somente para assegurar o abatimento de valores já pagos.
5.
Recursos conhecidos, não provido o de Gilmar de Aguiar Barbosa e provido em parte o da MRV Engenharia e Participações S/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, negar provimento ao recurso de Gilmar de Aguiar Barbosa e dar parcial provimento ao recurso de MRV Engenharia e Participações S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020799-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR DE AGUIAR BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: MARIA JOSE SILVA CHAVES - ES33466, VINICIUS LINCOLN TOSI NASCIMENTO - ES28172, GABRIEL VASCONCELLOS BRITO DANTAS - ES37314
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) APELADO: FABIANA BARBASSA LUCIANO - SP320144

VOTO

Consoante relatado trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela Requerida
MRV Engenharia e Participações S/A
bem como pela parte Requerente
Gilmar de Aguiar Barbosa
, na forma adesiva, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
i)
declarar o atraso na entrega do empreendimento;
ii)
condenar a requerida ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 4.7 em favor da requerente pelo prazo de atraso;
iii)
condenar a requerida a restituir à requerente, de forma simples, a taxa de evolução de obra do período e o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) – referente ao SATI.

Em suas razões recursais a
MRV Engenharia e Participações S/A
sustenta basicamente:
i)
que já havia realizado o pagamento administrativo da multa contratualmente prevista, o que enseja a improcedência do pedido, subsidiariamente, pugna pelo abatimento do valor já pago;
ii)
legalidade da taxa de despachante.

A parte Requerente,
Gilmar de Aguiar Barbosa,
em recurso adesivo, pugna pela reforma da sentença para acolher o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem. Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, vislumbro motivo a ensejar sutil reforma da sentença. Explico.

Na origem a parte requerente ajuizou a presente ação aduzindo que houve atraso na entrega das chaves, havendo responsabilidade da construtora ern indenizar pelo atraso, com incidência da multa contratual, repetindo-se os valor pagos a título de juros da obra e SATI, pugnando pela condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Após perquirir as partes acerca das provas a serem produzidas, o magistrado da instância primeva julgou antecipadamente o feito, acolhendo em parte os pedidos autorais, nos moldes já destacados.

Pois bem. De início, destaco que não merece amparo a tese recursal de legalidade da cobrança da taxa SATI (taxa de despachante).

Acerca do tema, restou fixada tese pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da abusividade da cobrança a título de SATI (Serviço de Assistência Técnico-Imobiliária), ou atividade congênere (o que pretende a recorrente ver incluído como despachante), vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel (REsp 1.599.511/SP).

Irretocável, portanto, a sentença que condena a Requerida a repetir os valores cobrados a esse título.

No tocante à multa contratualmente prevista na cláusula 4.7, entendo igualmente cabível sua incidência pelo período de atraso, eis que houve comprovação do atraso na entrega do empreendimento à requerente.

Reforça tal conclusão o fato de ter sido realizado o pagamento espontâneo por parte da Construtora de valores em favor do consumidor, consoante aduzido pela própria recorrente.

Ocorre que o pagamento de parte dos valores, não enseja a perda do objeto da presente ação, eis que os valores ainda demandam apuração em sede de liquidação, já que não houve quitação dada pelo consumidor.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente em seu direito de ver abatidos da condenação os valores administrativamente pagos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, entretanto, os valores deverão ser objeto de comprovação na liquidação do julgado.

Em casos semelhantes assim decidiu este e. TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – JUROS DE OBRA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o art. 47, do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. Precedente. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 971, assentou que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” 4. Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra. 5. Acerca da repetição do indébito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos da decisão proferida nos embargos de divergência em recurso especial nº 1.413.542/RS, limitou a aplicação da tese às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão respectivo, o que ocorreu (a publicação) em 30.03.2021. 6. É cediço que o mero inadimplemento ou mora contratuais não enseja, per se, dano moral indenizável. 7. Admite-se, contudo, a indenização por dano moral quando o atraso na entrega da obra for expressivo, notadamente se as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam meras contrariedades ou dissabores do cotidiano. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000818-08.2020.8.08.0048 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Data: 01/Nov/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – VEDADA A CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES – TAXA DE ANÁLISE DE CRÉDITO – DANOS MORAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante posição fixada sob o rito dos recursos repetitivos, não há possibilidade de cumulação da mencionada cláusula penal com lucros cessantes (Tema 970). E, a despeito de não constar expressamente da tese firmada a impossibilidade da cumulação também com o “dano emergente”, aplicável quando há pagamento de aluguel de outra moradia, pelo adquirente, enquanto perdura o atraso da entrega, o c. Superior Tribunal de Justiça, no voto condutor do REsp 1.631.485/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivo (Tema 971), consignou expressamente que “havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes”. Precedentes deste e. TJES. 2. Assim, mostra-se descabida a condenação da apelante em restituir os valores pagos pelos apelados a título de aluguel no período da mora (danos emergentes). 3. O pagamento da taxa de análise de crédito foi objeto de discussão pelo Superior Tribunal de Justiça, também sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 938), no REsp n. 1599511/SP, sendo firmada a tese no sentido de reconhecer a “abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel”. Mas, não sendo comprovado o valor efetivamente pago, não há que se falar em sua restituição. 4. Quanto aos danos morais, os apelados não demonstraram ter sofrido abalo psicológico que tenha superado o mero dissabor de um inadimplemento contratual, devendo ser julgado improcedente o pleito indenizatório, pois “o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais” (STJ, AgInt no REsp n. 1.980.724/MG, Terceira Turma, Rel. Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJE 28/10/2022). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0024148-78.2013.8.08.0048 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Data: 02/Feb/2023)

No que se refere à irresignação da parte Requerente quanto ao capítulo da sentença que rejeitou o pedido de danos morais, entendo não terem sido infirmados os fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante.

Além de deixar de narrar a parte autora em sua peça inaugural e de comprovar os alegados danos, sequer se dedicou o apelante em explicitar em seu recurso qual teria sido a situação atípica que ensejou dano extrapatrimonial apto a ser reparado.

Assim, não há que se falar em modificação da sentença neste ponto.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Requerente
Gilmar de Aguiar Barbosa,
ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Requerida
MRV Engenharia e Participações S/A
tão somente para assegurar o direito de abatimento das quantias depositadas administrativamente, mantendo incólume a sentença recorrida nos demais termos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.